Tribunal: STF
Processo: RE 1439547
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Sonia Rocha Camargo, representado por Rodrigo Rocha Rosa, formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 35) contra acórdão (eDOC 24) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA — COHAB/SP — Revisão — Reajuste de saldo devedor — Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) ainda que tenha o contrato sido firmado em data anterior à Lei 8.177/91 — Avençada a adoção de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para a remuneração das cadernetas de poupança — Aplicação de expurgo inflacionário no período de março de 1990 (84,32%) — Não comprovada a aplicação do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) à primeira prestação — Conversão das prestações à moeda real — Aplicação da URV que não implicou reajuste — Leilão extrajudicial — Constitucionalidade — Ação improcedente — Recurso desprovido.



    Em suas razões, a recorrente aponta que a conclusão desse pronunciamento viola preceitos constitucionais por determinado a aplicação da Taxa Referencial (TR) para atualização de saldo devedor de contrato de financiamento imobiliário firmado em data anterior à promulgação da Lei n. 8.177/1991; bem assim por ter aquiescido com a constitucionalidade do leilão extrajudicial previsto no Decreto-Lei n. 70/1966.



    Pontua, quanto à primeira discussão, que “as inovações trazidas pela Lei. nº 8.177/91 afrontam a garantia constitucional de que a lei não retroagirá para atingir o ato jurídico perfeito, modificando substancialmente o montante do reajuste das prestações” (eDOC 35, fl. 15).



    Assevera, em relação à outra controvérsia, que o “acórdão a quo contraria ainda as normas constitucionais também do artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF, na medida em que viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ao considerar constitucional o Decreto - Lei n. 70/66” (eDOC 35, fl. 16).



    Aduz, ainda, que “a execução extrajudicial prevista no mencionado Decreto-Lei ofende a Constituição Federal, pois permite que o Agente Financeiro exercite uma autotutela violadora da inafastabilidade da jurisdição” (eDOC 35, fl. 16).



    Em contraminuta (eDOC 39), requer a parte recorrida “seja negado provimento ao Recurso Extraordinário, para o fim de manter na íntegra o V.Acórdão que manteve a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos” (eDOC 39, fl. 5).



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 54), foi negado seguimento à parte do apelo excepcional que trata da declarada constitucionalidade do Decreto-Lei n. 70/1966, com aplicação do Tema n. 249 da repercussão geral. O recurso foi admitido quanto às demais alegações.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão impugnado no ponto em que submetido ao conhecimento do Supremo, pois o entendimento dominante na Corte é no sentido de que não ofende os postulados do ato jurídico perfeito e do direito adquirido a utilização da Taxa Referencial (TR) como fator de correção de contratos do Sistema Financeiro da Habitação anteriores à Lei 8.177/1991, desde que no referido ajuste conste cláusula de que a atualização monetária seja feita com aplicação do índice do BTN ou do índice de correção das cadernetas de poupança. Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO INDEXADOR DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não ofende as garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido a utilização da Taxa Referencial como fator de correção de contratos de SFH anteriores à edição da Lei 8.117/1991, desde que no referido contrato conste cláusula de que a correção monetária seja feita com a aplicação do índice do BTN ou do índice de correção das cadernetas de poupança. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.



    (RE 615.339 AgR-segundo, Relator o ministro Ayres Britto)



    DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Exceto o art. 5º, XXXVI, da Constituição, os demais temas constitucionais do recurso extraordinário não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que não ofende as garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido a utilização da Taxa Referencial (TR) como fator de correção de contratos de SFH anteriores à edição da Lei nº 8.117/1991, desde que no referido contrato conste cláusula de que a correção monetária seja feita com aplicação do índice do BTN ou do índice de correção das cadernetas de poupança. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 579.073-RG, Rel. Min. Cezar Peluso), relativa ao critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do sistema financeiro da habitação, por restringir-se a tema infraconstitucional. 



    4. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 863.862 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Na espécie, o acordão recorrido expressamente asseverou que o contrato firmado entre as partes estabelecia a possibilidade de utilização da TR para correção do saldo devedor, consoante se observa do seguinte fragmento:



    Na hipótese dos autos, o contrato originário foi firmado em novembro de 1989, certo estar consignado expressamente na cláusula quinta (fls. 183v") que "O saldo devedor do financiamento será atualizado mensalmente no dia correspondente ao dia fixado no item 9.07 do Quadro Resumo mediante a aplicação de coeficiente de correção monetária idêntico ao utilizado para reajustamento dos depósitos de poupança mantidos por instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança — SBPE".



    Assim, a conclusão externada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está de acordo com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do Código de 1973. 



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente